Tribunal: TJMT
Processo: 1018482-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1018482-30.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DRo WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA
PACIENTE: ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA
EMENTA
HABEAS CORPUS – FORMAÇÃO DE QUADRILHA– PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA E REVISTA PESSOAL NO VEÍCULO – IMAGENS COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRATICA DE FURTO – APREENSÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA QUEBRAR VIDROS DE VEÍCULOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE COM HISTÓRICO CRIMINOSOS – REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na prisão provisória do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas, que motivam a segregação cautelar, consistente nas circunstâncias em que o agente fora preso, bem como tratar-se de paciente que responde a outras ações por delitos contra o patrimônio caracterizando recalcitrância (enunciado 06 do TJMT), decisão que atende ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018482-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA - CPF: 801.555.611-20 (PACIENTE), Juiz da quarta vara criminal (IMPETRADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FRANCISCO GOMES FEITOSA - CPF: 006.499.563-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENCA - CPF: 036.115.631-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA - CPF: 728.301.077-72 (VÍTIMA), ARIETE DAL AGNOL - CPF: 567.374.911-20 (VÍTIMA), BELLO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.201.770/0006-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – FORMAÇÃO DE QUADRILHA– PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA E REVISTA PESSOAL NO VEÍCULO – IMAGENS COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRATICA DE FURTO – APREENSÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA QUEBRAR VIDROS DE VEÍCULOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PACIENTE COM HISTÓRICO CRIMINOSOS
– REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na prisão provisória do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas, que motivam a segregação cautelar, consistente nas circunstâncias em que o agente fora preso, bem como tratar-se de paciente que responde a outras ações por delitos contra o patrimônio caracterizando recalcitrância (enunciado 06 do TJMT), decisão que atende ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA (OAB no 2669-A) em favor de ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT – (Processo no 1027337-89.2022.8.11.0002).

Alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/08/2022, com outras duas pessoas, acusado, em tese,
da prática do crime de formação de quadrilha,
e teve sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

Que requerida a liberdade provisória a mesma foi indeferida pelo juízo de origem.

Em síntese, aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, aptos a manter a decisão de primeiro grau,
não estando evidenciados

os requisitos do art. 312 do CPP, e não há provas nos autos que comprove a prática de uma associação criminosa,
verbis
:

“Nada existe nos autos que os três presos agiram ou tinham a intenção de cometerem crimes em associação, apenas presunção da autoridade policial, embora o paciente responda por crime de furto, não consta o nome destes acusados, muito menos há qualquer prova ou indícios de que os autuados, planejavam cometer crime de furto ou roubo.”
(pag. 05-PDF).

Assim,
requer a concessão da ordem
, para que seja revogado o decreto preventivo, diante do constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação para a manutenção do decreto preventivo, mediante expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 143770650).

As informações aportaram nos autos (ID 144181666).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dro. ÉLIO AMÉRICO é
pela denegação
da ordem (ID 147080676):

“Habeas Corpus – Crime de Furto – prisão em flagrante convertida em preventiva – irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade – alegada ausência de motivação da decisão proferida e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória – insubsistência – fundamentação idônea – decisão arrimada na garantia da ordem pública, frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Sustentada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 3. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência – improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da

ordem.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva em favor de
ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA
, alegando, em síntese, ilegalidade na prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Extrai-se dos autos (pag. 480-PDF) que a Polícia Civil, por volta das 16h30min, recebeu informações sobre a localização do veículo VW FOX placa: NBF5F17, o qual estaria sendo utilizado para a prática de diversos furtos qualificados ocorridos na cidade de Várzea Grande.

Que fora acompanhado e realizada a abordagem, ocasião em que identificaram os ocupantes, como os flagrados ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA (paciente) e os demais ocupantes FRANCISCO GOMES FEITOSA e TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENÇA.

Perguntado sobre os crimes em tela, o paciente e os demais negaram a prática dos furtos qualificados
e, ao
serem indagados sobre as imagens que comprovam tanto a utilização do veículo vw fox placa NBF-5f17, quanto as características de seus ocupantes, as quais são idênticas as dos flagranteados, bem como das ferramentas apreendidas dentro do veículo Fox, quais sejam, chave de fenda e chave de boca, sabidamente utilizadas para quebrar os vidros dos veículos das vítimas, eles se mantiveram em silêncio
.

Que as investigações davam conta de que
o veículo teve sua placa identificada em análises de imagens
(relatório de investigação de investigação no 2022.13.41230), referentes a
um furto perpetrado no dia 05/08/2022
(bo 2022.21225), crime ocorrido no centro de Várzea Grande, e a
dois outros furtos praticados no dia 24/06/2022
(bo 2022.169889 e 2022.169948) sendo esses, ocorridos no bairro potiguar, também na mesma urbe.

A
o decretar a prisão preventiva
e negar o pleito de liberdade provisória em desfavor do paciente (pag. 480/481-PDF), o magistrado de primeiro grau justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado nos Termos de Depoimentos dos policiais tomados na fase policial, bem como nas filmagens, observando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública
diante da reiteração delitiva por parte do paciente e demais autuados
.

Neste momento, justificada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo qualquer ilegalidade a ponto de ver reformara a decisão de primeiro grau neste momento, haja vista que os indícios de autoria estão evidenciados nos autos, e forma observados pelo juízo de primeiro grau. Alias, diante das evidências que levaram a manutenção da prisão preventiva do requerente, o juízo de primeiro grau, nas informações, ponderou que as investigações ainda se encontram em andamento, também não deve ser desprezado o fato de que o ora paciente,
possui histórico criminal por delitos de furto qualificado, furto, roubo, corrupção ativa e uso de documento falso
(Antecedentes Criminais – pag. 469/470-PDF).

Considerando os argumentos expendidos pelo juízo monocrático, aliada recalcitrância do paciente, a manutenção da prisão cautelar neste momento não se revela desproporcional e está de acordo com
Enunciado 06 - do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A propósito, acompanho as observações da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos seguintes termos:

“o fato de tratar-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa não afasta a necessidade da segregação cautelar, pois, consoante o decisum que converteu a prisão em flagrante em preventiva, necessária a promoção da garantia da ordem pública, ante a gravidade do ilícito atribuído ao agente e, ainda, para se evitar a reiteração delitiva. Não se trata, aqui, de fazer uso de um instrumento inaceitável de tutela sumária, mas, sim, de garantir que a ordem pública não venha a ser novamente vulnerada, à luz de um juízo que, sob o ponto de vista do senso comum, revela-se inteiramente razoável no caso concreto: Permanecendo em liberdade, a probabilidade de que o paciente volte a delinquir é estatisticamente significativa. O suficiente, quando menos, para que, na escolha entre a salvaguarda do direito à liberdade ou a prevenção geral, a opção recaia sobre a última.”
(ID 147080676).

Como se vê, as razões que motivam a segregação cautelar do paciente ALESSANDRO, de rigor, se apresentam legítimas, não havendo se falar em falta dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria geral de Justiça, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado com o presente
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022